Tribunal: TJSP
Processo: 1501273-38.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Marília – Demandante que não comprovou a adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Medidas extrajudiciais que figuram como condições necessárias ao ajuizamento de execuções fiscais pelos entes públicos (item 2 da tese fixada) – Carência de ação – Extinção corretamente decretada –

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Marília – Demandante que não comprovou a adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Medidas extrajudiciais que figuram como condições necessárias ao ajuizamento de execuções fiscais pelos entes públicos (item 2 da tese fixada) – Carência de ação – Extinção corretamente decretada – Aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ e do Provimento CSM no 2.738/27 do TJSP (art. 1o) – Execução proposta após decisão proferida pelo STF – Valor inferior a R$ 10.000,00 – Plena aplicação no caso concreto – Precedentes desta 15a Câmara de Dir. Público – Sentença confirmada. Recurso não provido.